Tribunal: TJMT
Processo: 1023862-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1023862-29.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. ÔNUS PROBATÓRIO. DISCORDÂNCIA DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO. OMISSÃO INEXISTENTE. MATÉRIA APRECIADA COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE SOBRE BANNERS DE PROPAGANDA NÃO DEDUZIDA NO AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão interlocutória que indeferiu a instauração de cumprimento de sentença em ação de reintegração de posse. O julgado embargado concluiu que a obrigação assumida pelos agravados se qualifica como obrigação de meio e que o acervo probatório não demonstrava a inércia dos obrigados.
2. Requerimentos do recurso: (i) o reconhecimento de obscuridade no acórdão, sob o fundamento de que a exigência de comprovação de inércia dos obrigados configuraria imposição de prova de fato negativo; (ii) o suprimento de omissão quanto à desconsideração de provas de incentivo ao uso indevido do imóvel e quanto ao não enfrentamento do direito ao processamento do cumprimento de sentença; e (iii) o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão padece de obscuridade ao exigir a comprovação de inércia dos obrigados no cumprimento de obrigação de meio; (ii) aferir a existência de omissão quanto ao enfrentamento do direito ao processamento do cumprimento de sentença e da necessidade de intimação da parte adversa; (iii) determinar se a alegação relativa a banners de propaganda dos agravados configura inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração; e (iv) examinar o pedido de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, e não à instauração de nova discussão sobre controvérsia já apreciada pelo órgão julgador, de modo que somente em caráter excepcional ostentam efeitos infringentes, quando a modificação do julgado decorrer diretamente da correção dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT).
5. A obscuridade não se configura, pois a passagem impugnada insere-se em cadeia argumentativa clara e coerente, na qual o acórdão qualificou a obrigação como de meio, distinguiu-a da obrigação de resultado e concluiu que o inadimplemento exigiria prova de inércia dos obrigados, não produzida em cognição sumária, circunstância que afasta a existência de ambiguidade ou imprecisão.
6. A alegação de que a exigência probatória configuraria “prova diabólica” constitui discordância com o enquadramento jurídico adotado quanto à natureza da obrigação e à distribuição do ônus da prova, e não questionamento sobre a clareza do julgado, uma vez que os embargos de declaração não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante nem a rediscutir matéria já decidida (STJ - Jurisprudência em Teses n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP).
7. A inexistência de omissão decorre do fato de que o acórdão enfrentou expressamente o direito ao processamento do cumprimento de sentença, ao reconhecer que a decisão homologatória constitui título executivo judicial (artigo 515, inciso II, do Código de Processo Civil), porém concluir que a obrigação nela contida não preenche o requisito de exigibilidade, visto que a decisão com fundamentação suficiente não está obrigada a emitir juízo de valor sobre todas as teses e dispositivos invocados pela parte (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF; EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL).
8. A alegação relativa a banners de propaganda instalados no terreno configura inovação recursal inadmissível, pois essa tese não integrava o acervo argumentativo submetido ao julgamento do agravo de instrumento, cujas razões se limitaram a invocar registros fotográficos como prova da permanência de veículos e usuários no local, sem menção a banners publicitários ou à tese de incentivo à turbação (STJ - Jurisprudência em Teses n. 191; EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC).
9. Opera-se o prequestionamento da matéria de forma ficta por força do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, independentemente do acolhimento dos embargos de declaração (STJ - REsp 673777/SP).
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 515, II, art. 536, art. 1.022, I, II, III, art. 1.025.
Jurisprudências relevantes citadas: STF - Súmula n. 282, Súmula n. 356, AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - Súmula n. 211, Jurisprudência em Teses n. 189, Jurisprudência em Teses n. 191, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, AgInt no AREsp 1316325/DF, EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC, REsp 673777/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023862-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0001-06 (EMBARGANTE), BRASBOL ROMA MERCADO E ACOUGUE LTDA - CNPJ: 30.710.961/0001-50 (EMBARGADO), CLEONICE PEREIRA DA SILVA - CNPJ: 21.704.385/0001-48 (EMBARGADO), DROGARIA SEMPRE MAIS LTDA - CNPJ: 10.247.191/0003-06 (EMBARGADO), MAICON MARTINS PINHEIRO QUEIROZ - CPF: 023.079.511-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. ÔNUS PROBATÓRIO. DISCORDÂNCIA DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO. OMISSÃO INEXISTENTE. MATÉRIA APRECIADA COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE SOBRE
BANNERS
DE PROPAGANDA NÃO DEDUZIDA NO AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão interlocutória que indeferiu a instauração de cumprimento de sentença em ação de reintegração de posse. O julgado embargado concluiu que a obrigação assumida pelos agravados se qualifica como obrigação de meio e que o acervo probatório não demonstrava a inércia dos obrigados.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento de obscuridade no acórdão, sob o fundamento de que a exigência de comprovação de inércia dos obrigados configuraria imposição de prova de fato negativo;
(ii)
o suprimento de omissão quanto à desconsideração de provas de incentivo ao uso indevido do imóvel e quanto ao não enfrentamento do direito ao processamento do cumprimento de sentença; e
(iii)
o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão padece de obscuridade ao exigir a comprovação de inércia dos obrigados no cumprimento de obrigação de meio;
(ii)
aferir a existência de omissão quanto ao enfrentamento do direito ao processamento do cumprimento de sentença e da necessidade de intimação da parte adversa;
(iii)
determinar se a alegação relativa a
banners
de propaganda dos agravados configura inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração; e
(iv)
examinar o pedido de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, e não à instauração de nova discussão sobre controvérsia já apreciada pelo órgão julgador, de modo que somente em caráter excepcional ostentam efeitos infringentes, quando a modificação do julgado decorrer diretamente da correção dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT).

5. A obscuridade não se configura, pois a passagem impugnada insere-se em cadeia argumentativa clara e coerente, na qual o acórdão qualificou a obrigação como de meio, distinguiu-a da obrigação de resultado e concluiu que o inadimplemento exigiria prova de inércia dos obrigados, não produzida em cognição sumária, circunstância que afasta a existência de ambiguidade ou imprecisão.

6. A alegação de que a exigência probatória configuraria “
prova diabólica
” constitui discordância com o enquadramento jurídico adotado quanto à natureza da obrigação e à distribuição do ônus da prova, e não questionamento sobre a clareza do julgado, uma vez que os embargos de declaração não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante nem a rediscutir matéria já decidida (STJ - Jurisprudência em Teses n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP).

7. A inexistência de omissão decorre do fato de que o acórdão enfrentou expressamente o direito ao processamento do cumprimento de sentença, ao reconhecer que a decisão homologatória constitui título executivo judicial (artigo 515, inciso II, do Código de Processo Civil), porém concluir que a obrigação nela contida não preenche o requisito de exigibilidade, visto que a decisão com fundamentação suficiente não está obrigada a emitir juízo de valor sobre todas as teses e dispositivos invocados pela parte (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF; EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL).

8. A alegação relativa a
banners
de propaganda instalados no terreno configura inovação recursal inadmissível, pois essa tese não integrava o acervo argumentativo submetido ao julgamento do agravo de instrumento, cujas razões se limitaram a invocar registros fotográficos como prova da permanência de veículos e usuários no local, sem menção a
banners
publicitários ou à tese de incentivo à turbação (STJ - Jurisprudência em Teses n. 191; EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC).

9. Opera-se o prequestionamento da matéria de forma ficta por força do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, independentemente do acolhimento dos embargos de declaração (STJ - REsp 673777/SP).

IV. DISPOSITIVO

10
. Embargos rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 515, II, art. 536, art. 1.022, I, II, III, art. 1.025.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - Súmula n. 282, Súmula n. 356, AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - Súmula n. 211, Jurisprudência em Teses n. 189, Jurisprudência em Teses n. 191, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, AgInt no AREsp 1316325/DF, EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC, REsp 673777/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
NORSA REFRIGERANTES S.A.
em face de acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1023862-29.2025.8.11.0000, em que figuram como agravados
BRASBOL ROMA MERCADO E AÇOUGUE LTDA.
,
CLEONICE PEREIRA DA SILVA
e
DROGARIA SEMPRE MAIS LTDA.

O acórdão embargado, proferido à unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria da Juíza Substituta Tatiane Colombo, conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento. (id. 347075359)

O julgado manteve a decisão interlocutória que indeferiu a instauração de cumprimento de sentença nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1011309-07.2022.8.11.0015, ajuizada pela agravante em face dos agravados perante a 2a Vara Cível da Comarca de Sinop.

A
Norsa Refrigerantes S.A.
opôs os presentes
aclaratórios
com alegação de obscuridade e omissão no acórdão. (id. 349751866)

Quanto à obscuridade, sustenta que o acórdão impôs à agravante o ônus de comprovar que os agravados não orientaram seus clientes, não afixaram avisos ou não adotaram outras medidas razoáveis, o que configuraria exigência de prova de fato negativo, denominada pela doutrina de “
prova diabólica
”. Invoca, a esse respeito, precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a inviabilidade dessa exigência probatória (AgInt no AREsp 1793822/DF e AgInt no AREsp 2271223/SP).

Aduz, ainda, que existem nos autos evidências do incentivo ao uso indevido do imóvel, consistentes em
banners
de propaganda dos agravados instalados no local, e que o acórdão teria desconsiderado essas provas.

Alega, por derradeiro, que a decisão não enfrentou o direito processual ao processamento do cumprimento de sentença (artigo 536 do Código de Processo Civil), tampouco a necessidade de intimar a parte adversa para se manifestar sobre o alegado descumprimento.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, e o prequestionamento da matéria para fins de eventual recurso especial.

Em
contrarrazõe
s,
Cleonice Pereira da Silva
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, defende a inexistência de vícios no acórdão e argumenta que as alegações configuram mero inconformismo e tentativa de rediscussão de matéria já decidida. Requer, então, a rejeição dos embargos. (id. 360854383)

Conforme certificado nos autos, embora devidamente intimados, as partes
Brasbol Roma Mercado e Açougue Ltda.
e
Drogaria Sempre Mais Ltda.
deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões. (id. 361954876)

Em razão da aposentadoria do Desembargador Sebastião de Moraes Filho e o encerramento da convocação da Juíza Tatiane Colombo, os presentes embargos vieram conclusos à minha relatoria.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A embargante pretende, com os presentes aclaratórios, a reforma do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento da instauração de cumprimento de sentença, sob a alegação de que o julgado incorreu em obscuridade, ao impor o ônus de comprovação de fato negativo (“
prova diabólica
”), e em omissão, ao desconsiderar provas de incentivo à turbação e ao não enfrentar o direito ao processamento do cumprimento de sentença, com pedido de efeitos infringentes e de prequestionamento.

Os embargos, contudo, não comportam acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

A natureza dos embargos de declaração, portanto, restringe-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, e não à instauração de nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que os embargos de declaração se revelam incabíveis quando, ausentes os vícios de embargabilidade, o recurso é desvirtuado de sua função específica e utilizado para reabrir discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo tribunal. (STF, AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/11/2012)

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que os embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento da causa, pois sua finalidade circunscreve-se à complementação da decisão omissa, à eliminação de contradição interna do
decisum
ou ao esclarecimento de obscuridade. Somente em caráter excepcional poderão ostentar efeitos infringentes, quando a modificação do julgado decorrer diretamente da correção de algum dos vícios elencados pela legislação de regência. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016)

Estabelecidas essas premissas, passo ao exame das alegações deduzidas nos aclaratórios.

ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO

A obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que recai sobre a redação do julgado e dificulta a compreensão do que foi decidido, seja por ambiguidade, seja por imprecisão ou falta de clareza na exposição do raciocínio.

O vício pressupõe, portanto, que o leitor da decisão não consiga apreender com segurança o sentido ou o alcance do que foi deliberado, de modo que se torne necessária a intervenção do órgão julgador para esclarecer o significado da passagem obscura.

No caso concreto, a embargante identifica como obscura a passagem do acórdão em que se consignou a inexistência de elementos nos autos que permitissem concluir, em cognição sumária, que os agravados deixaram de orientar seus clientes, de afixar avisos ou de adotar outras medidas razoáveis para cumprir o pactuado.

Segundo a embargante, essa passagem importaria a imposição de prova de fato negativo, denominada pela doutrina de “
prova diabólica
”, cuja produção é inviável e vedada pelo ordenamento processual.

A alegação, contudo, não se sustenta.

A leitura integral do acórdão revela que a passagem apontada pela embargante é perfeitamente compreensível e se insere em cadeia argumentativa clara e coerente. O voto condutor qualificou a obrigação assumida pelos agravados como obrigação de meio, distinguiu essa espécie da obrigação de resultado e extraiu, a partir dessa qualificação jurídica, a consequência lógica de que o inadimplemento não se configura pela mera continuidade do resultado indesejado.

Com base nessa premissa, o acórdão concluiu que seria necessária a demonstração de que os agravados permaneceram inertes, e consignou que o acervo probatório dos autos não permitia essa conclusão em sede de cognição sumária.

A passagem apontada pela embargante não padece, pois, de ambiguidade, imprecisão ou dificuldade de compreensão. O raciocínio é linear:
(a)
a obrigação é de meio;
(b)
o inadimplemento de obrigação de meio exige prova de inércia do obrigado;
(c)
essa prova não foi produzida. A clareza do encadeamento lógico afasta a configuração de obscuridade.

Convém esclarecer, nesse passo, que o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, porquanto pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

O que a embargante denomina “obscuridade” constitui, em essência, discordância com o enquadramento jurídico adotado pelo acórdão quanto à natureza da obrigação e à distribuição do ônus probatório.

A tese de que a exigência de prova de inércia dos agravados configuraria “
prova diabólica
” constitui argumento de mérito sobre a distribuição do ônus da prova, e não sobre a clareza do julgado. A embargante compreendeu perfeitamente o que o acórdão decidiu; apenas discorda do fundamento adotado.

Essa pretensão, contudo, não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração, que não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, a acolher pretensões fundadas em mero inconformismo ou a rediscutir matéria já decidida. (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Cumpre registrar, ademais, que o acórdão enfrentou expressamente a alegação de negativa de prestação jurisdicional, ao consignar que o juízo de origem analisou o pleito e o indeferiu de forma fundamentada, com exposição das razões de seu convencimento, notadamente a fragilidade do conjunto probatório para amparar a pretensão executiva imediata.

De igual modo, o julgado apreciou o direito ao processamento do cumprimento de sentença invocado pela embargante com fundamento no artigo 536 do Código de Processo Civil, ao reconhecer que a decisão homologatória constitui título executivo judicial (artigo 515, inciso II, do Código de Processo Civil), mas concluir que a obrigação nela contida não preenche o requisito de exigibilidade.

Inexiste, portanto, omissão quanto a esses pontos. Com efeito, a decisão que enfrentou a matéria de forma clara e com fundamentação suficiente não estava obrigada a emitir juízo de valor expresso sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pela parte embargante. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 04/08/2015, DJe 13/08/2015)

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ, AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Rejeito, portanto, a alegação de obscuridade e omissão.

INOVAÇÃO RECURSAL

No curso da fundamentação dos embargos, a embargante introduz tese que não integrava o acervo argumentativo submetido ao julgamento do agravo de instrumento: a alegação de que registros fotográficos constantes dos autos demonstram a existência de
banners
de propaganda dos agravados instalados no terreno, o que configuraria prova de incentivo ao uso indevido do imóvel.

O cotejo entre as razões do agravo de instrumento e os fundamentos deduzidos nos presentes aclaratórios evidencia que essa tese é inteiramente nova. As razões recursais limitaram-se a invocar fotografias como prova da permanência de veículos e usuários dos agravados no local, sem qualquer menção a
banners
publicitários ou à tese de incentivo à turbação.

O argumento tampouco constou da manifestação que deu ensejo ao pedido de instauração do cumprimento de sentença nos autos de origem. (id. 152957054 dos autos de origem)

A pretensão de introduzir tese e elementos probatórios novos em sede de embargos de declaração esbarra, entretanto, na vedação à inovação recursal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não se admite, em embargos declaratórios, a ampliação das questões veiculadas no recurso para incluir teses não suscitadas anteriormente, ainda que versem sobre matéria de ordem pública, porquanto essa conduta configura inovação recursal, e o cabimento dos aclaratórios se restringe às hipóteses de vício no julgado. (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 11/04/2022)

Sob essa perspectiva, o acórdão não poderia ser considerado omisso por não examinar tese e elementos probatórios que sequer lhe foram apresentados na oportunidade processual adequada.

Rejeito, por conseguinte, a alegação no tocante aos
banners
de propaganda.

PREQUESTIONAMENTO

A embargante formula pedido expresso de prequestionamento, com invocação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.

A esse respeito, importa consignar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios previstos na legislação. (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004, DJ 29/11/2004)

De toda sorte, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Opera-se, assim, o prequestionamento ficto por força de lei, o que torna despiciendo o acolhimento dos embargos para essa finalidade.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
NORSA REFRIGERANTES S.A.
, por não se verificar a existência de omissão ou obscuridade no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026